Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO EM AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE. ESTATUTO DA ADVOGACIA. LEI N. 8.906/94. FACULDADE DE ESCOLHA DO PATRONO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Não deve ser conhecido o pedido liminar formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC).
2. Os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dispõem que é facultado aos advogados promover o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios nos próprios autos da ação em que foram fixados ou em autos apartados, mediante o ajuizamento de ação autônoma.
3. Carece de respaldo legal o entendimento firmado na sentença que indeferiu a inicial, em razão da ausência de interesse processual, porquanto legítima a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao apelante em ação autônoma.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.